Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELOS AGENTES DE SEGURANÇA DO METRÔ-/DF. ACUSADO NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
2. Segundo a teoria da amotio, ao ser abordado na posse dos produtos furtados, o réu já havia consumado o furto, independentemente de a abordagem ter ocorrido após pouco tempo e ainda dentro da estação do metrô.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
4. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e não provido.